Tribunal: STJ
Processo: 2258254-45.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916979 - SP (2025/0143500-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO DA SILVEIRA RABELO - RJ129453
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
CAMILA STRAFACCI MAIA TOSTES - DF060668
JAQUELINE CHERUBIN DE ALMEIDA - SP393306
CAMILA STRAFACCI MAIA TOSTES - SP518601
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA AZUL
PROCURADORA
: CAMILA ANHEZINI DUARTE MOREIRA - SP255070
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52443358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 7ff18b22-54d5-4455-8868-50165301c9c8

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52443358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 7ff18b22-54d5-4455-8868-50165301c9c8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916979 - SP (2025/0143500-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
MUNDIE E ADVOGADOS - SP003143
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA AZUL
ADVOGADA
: CAMILA ANHEZINI DUARTE MOREIRA - SP255070
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
contra a decisão de
Companhia Paulista de Força e Luz
fls. 1.314/1.315, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte
recorrente não ter rebatido, de forma específica, o pilar adotado pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte Superior.
A agravante sustenta que houve impugnação fundamentada à aplicação da
pois demonstrou que o apelo nobre não visava ao reexame de matéria
Súmula n. 7/STJ,
fático-probatória, mas somente a correta valoração jurídica.
Documento eletrônico VDA51728786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/10/2025 19:14:56
Código de Controle do Documento: 53c282b4-65a4-41af-8d11-78df7606d115

O prazo para apresentar impugnação transcorreu
(fl. 1.335).
in albis
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu, de
modo específico, o fundamento adotado pelo
que inadmitiu o apelo raro, deixando
decisum
de atacar o obstáculo da Súmula n. 7/STJ.
A propósito, vale transcrever o seguinte trecho do agravo em recurso
especial (fls. 1.290/1.293):

27. Sempre com a devida vênia e o devido acato, Eminentes Ministros, o que se vê
é que r. decisão ora agravada se limita a tecer fundamentação genérica e a
invocar enunciado de súmula, sem explicar sua relação específica com a causa ou
a questão decidida.
28. Ao fazê-lo, o Tribunal a quo também não indicou os fundamentos
determinantes que compõem os julgados que deram origem a edição da Súmula no
7 do C.STJ, nem demonstrou que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos.
29. Nessas condições, em razão da deficiência de fundamentação da decisão ora
agravada, resta prejudicado o estabelecimento da desejável e ampla
dialeticidade. De toda forma, o dado de realidade que se impõe é que a matéria
agitada pela CPFL em seu Recurso Especial, fundamentada na hipótese de
cabimento prevista na alínea "a" do permissivo constitucional, é exclusivamente
de direito, razão suficiente para afastar a incidência do óbice descrito na Súmula
no 7 do C. STJ.
30. Diferentemente do que sustenta a decisão agravada, a pretensão recursal da
CPFL se baseia na reiterada jurisprudência do STJ, que admite, em sede
de recurso especial "a revaloração da prova especificamente admitida e
delineada no acórdão recorrido" o que "não implica em reexame vedado na
instância incomum. O equívoco, evidenciado no julgado, sobre critério de
apreciação do material cognitivo, ferindo regras jurídicas ou, então, de
experiência, é error iuris e não error facti" (STJ, REsp no 184.156/SP, 5a Turma,
Min. Rel. Felix Fischer, DJU de
– g.n).
09/11/1998
31. Notem, Nobres Julgadores, que a matéria jurídica suficientemente
apresentada CPFL e não decidida pelo Tribunal se limita a discutir acerca da
violação aos arts. 141, 492, 948, 949, 950 e 966, inciso V do CPC, bem como aos
arts. 10 e 11 da Lei no 8987/1995.
Documento eletrônico VDA51728786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/10/2025 19:14:56
Código de Controle do Documento: 53c282b4-65a4-41af-8d11-78df7606d115

32. Notem, Nobres Julgadores, que nos termos do apelo especial, a matéria
jurídica suficientemente apresentada pela CPFL e não decidida pelo Tribunal se
limita a discutir se o acórdão rescidendo (fls. 1240):

a) Violou os arts. 141 e 492 do CPC, tendo em vista a prolação de decisão
extra petita, pois a CPFL foi condenada a continuar cobrando do
Município "apenas a tarifa ‘B4b’, com os mesmos critérios anteriores,
conforme contrato e concessão" (art. 966, V, do CPC);
b) Violou os arts. 114, 115 e 116 da Resolução no 456/2000 da ANEEL
(tarifa B4b remunera a concessionária no que se refere à operação e à
manutenção dos ativos de iluminação pública e estabelecem a participação
financeira do município em obras e serviços de implantação e expansão do
parque de iluminação pública), violou o
da Resolução no 414/2010
art. 218
da ANEEL (tarifa B4b remunera a concessionária no que se refere à
operação e à manutenção dos ativos de iluminação pública e estabelecem a
participação financeira do município em obras e serviços de implantação e
expansão do parque de iluminação pública), bem como infringiu os arts. 10
e 11 da
(estabelece a obrigatoriedade da existência de
Lei 8.987/1995
equilíbrio econômico-financeiro no Contrato de Concessão), na medida em
que, da leitura da causa de pedir em conjunto com sentença e acordão
rescindendo, alcança-se a conclusão de que a CPFL foi condenada a
prestar serviços de expansão da iluminação ao Município de Bebedouro,
por meio do recebimento apenas e tão somente da tarifa B4b (art. 966, V,
do CPC);
c) Violação aos arts. 948, 949 950 do CPC, uma vez que o reconhecimento
da inconstitucionalidade incidental de uma norma deve ser realizada
respeitando a cláusula de reserva de plenário (art. 966, V e § 5o, do CPC);

33. Justamente em razão disso, não se pede, aqui, em sede de Recurso Especial,
que seja conferido novo exame aos fatos e provas como fundamento de reforma
do acórdão recorrido. Diferente disso, o que se pede é que sejam enfrentadas
questões jurídicas, as quais independem do revolvimento de provas, e que se
funda, apenas, no que se extrai do acórdão recorrido.
34. Destaque-se que para o exame das questões de direito suscitadas no recurso
especial da CPFL, basta a quadra delineada no v. acórdão objeto do anterior
recurso especial. Ademais, é pacífico o entendimento no âmbito do C. STJ no
sentido de que "os Tribunais Superiores não podem reavaliar os elementos
intrínsecos da prova e seu conteúdo no âmbito da instância extraordinária, mas
estão autorizados a analisar a sua conformidade com as regras que, no
ordenamento jurídico, disciplinam a prova, o ônus probatório e o cabimento da
ação mandamental" (STJ,
Rel. Min. Castro Meira, 2a
REsp no 1.172.088/SP,
Turma, jul. 07.10.2010, DJe 21.10.2010 – g.n.).
35. Ou seja, para além do que consta do v. acórdão objeto do REsp, mostra-se
despiciendo revolvimento de matéria fática. São suficientes as informações e
dados extraídos do v. acórdão proferido pelo Tribunal local para que sejam
Documento eletrônico VDA51728786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/10/2025 19:14:56
Código de Controle do Documento: 53c282b4-65a4-41af-8d11-78df7606d115

respondidas as questões de direito postas no Recurso Especial anteriormente
manejado pela CPFL.
36. Nesses termos, e especialmente por não prescindirem de revolvimento de
provas, bastante o que se extrai do acórdão objeto do anterior REsp, essas
questões de direito, sem dúvida, não são atingidas pelo óbice descrito no
enunciado da Súmula no 7 do STJ.
37. Assim, a Agravante confia que será reconhecido que todos os requisitos
necessários à admissibilidade do seu recurso especial foram preenchidos, sendo
medida de rigor seja dado provimento a este agravo, a fim de que seu apelo seja
devidamente processado e julgado.

Diante desse contexto, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência
firmada no âmbito desta Corte de Justiça, "não basta a assertiva genérica de que não se
pretende o reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É
imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso
" (
especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual
AgInt no
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.463.467/RJ
29/6/2020)
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
."
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA51728786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/10/2025 19:14:56
Código de Controle do Documento: 53c282b4-65a4-41af-8d11-78df7606d115

3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.322.384
/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51728786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/10/2025 19:14:56
Código de Controle do Documento: 53c282b4-65a4-41af-8d11-78df7606d115

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.916.979 / SP
Número Registro: 2025/0143500-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00109700320148260153 109700320148260153 22582544520238260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO DA SILVEIRA RABELO - RJ129453
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
CAMILA STRAFACCI MAIA TOSTES - DF060668
JAQUELINE CHERUBIN DE ALMEIDA - SP393306
CAMILA STRAFACCI MAIA TOSTES - SP518601
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA AZUL
PROCURADORA : CAMILA ANHEZINI DUARTE MOREIRA - SP255070
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Documento eletrônico VDA52417787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:25
Código de Controle do Documento: 88a58723-390c-4008-9a10-06c3016f8aba

ADVOGADOS : JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
MUNDIE E ADVOGADOS - SP003143
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA AZUL
ADVOGADA
: CAMILA ANHEZINI DUARTE MOREIRA - SP255070
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:25
Código de Controle do Documento: 88a58723-390c-4008-9a10-06c3016f8aba